Tribunal: STF
Processo: AI 637489
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
   À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - DIREITO LOCAL -
   REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF -
   INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
-
   A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional,
   quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso
   à via recursal extraordinária. Precedentes.
- Revela-se
   inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de
   ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local
   (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem
   qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da
   Constituição da República.
- Não cabe recurso extraordinário,
   quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou
   de examinar matéria de caráter probatório.